Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706133-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL, OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL, ANTARES ENGENHARIA LTDA, OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO Intime-se o recorrido sobre a petição de Id. 25391554 e documentos juntados. Brasília, 20 de maio de 2021. Gilberto Pereira de Oliveira Relator